Tribunal: TJMT
Processo: 1028521-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028521-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - CPF: 042.750.779-03 (ADVOGADO), NADJANAINA BRITO MARCIANO GLIEKO - CPF: 054.641.951-81 (AGRAVANTE), RD MULTIPROPRIEDADE SPE S/A - CNPJ: 30.395.395/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028521-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

NADJANAINA BRITO MARCIANO GLIEKO

AGRAVADA:

RD MULTIPROPRIEDADE SPE S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – RISCO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RECURSO

PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência demanda a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Demonstrada a probabilidade do direito pela possibilidade jurídica de resilição unilateral do contrato, especialmente em se tratando de relação de consumo, onde deve ser observada a vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé objetiva, bem como pelos indícios de abusividade nas cláusulas que estabelecem penalidades para o caso de rescisão de contrato de compra e venda de fração imobiliária (
time-sharing)
por iniciativa do consumidor, há que ser deferida a tutela antecipada para sustar os efeitos do inadimplemento.

3. O perigo de dano está caracterizado pelo risco concreto de inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito caso deixe de efetuar os pagamentos das parcelas vincendas, o que lhe causaria prejuízos de difícil reparação.

4. Recurso provido para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas do contrato até decisão final no processo, bem como para que a agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de devedores em razão do inadimplemento das referidas parcelas, sob pena de multa diária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
NADJANAINA BRITO MARCIANO GLIEKO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Tutela de Urgência

nº 1007461-38.2025.8.11.0037
, interposta em face de
RD MULTIPROPRIEDADE SPE S/A
, que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante (ID 200834696 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que celebrou contrato de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade (time-sharing) com a empresa RD Multipropriedade SPE S/A, em 31/08/2023, adquirindo uma fração ideal do apartamento nº 211, 2º andar, Fração/Cota n° G2, do Empreendimento Riacho Doce Residence Flat, pelo valor de R$28.833,67, tendo pagado até o momento R$8.068,22.

Sustenta que foi abordada durante período de férias para participar de uma palestra sobre programa de férias compartilhadas, sendo submetida a técnicas de venda agressivas que a levaram a contratar o serviço. Posteriormente, ao tentar utilizar o sistema RCI (intercâmbio de férias), foi informada que precisaria integralizar 20% do valor total do contrato, o que não havia sido informado previamente. Além disso, tomou conhecimento de atraso na entrega do empreendimento, com aporte adicional de 8 meses sem comunicação prévia.

Afirma que solicitou o cancelamento do contrato em 05/02/2025, mas a empresa informou que haveria retenção de valores correspondentes às penalidades previstas nos instrumentos, totalizando R$10.342,00.

Argumenta que tem direito à resilição unilateral do contrato e que, uma vez manifestada sua vontade de não mais permanecer vinculada à relação contratual, não pode ser obrigada a continuar efetuando os pagamentos das parcelas vincendas.

Sob tais argumentos, requer a concessão de tutela recursal para que sejam suspensas as cobranças das parcelas vincendas até decisão final no processo, bem como que a agravada se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de devedores, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00.

O pedido de tutela recursal foi
deferido
para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas do contrato até decisão final no processo, bem como para que a agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de devedores em razão do inadimplemento das referidas parcelas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) - ID 309813379.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 318648882.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se quanto à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão das cobranças das parcelas vincendas do contrato de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade (time-sharing) celebrado com a empresa agravada.

Como é cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a probabilidade do direito invocado pela agravante encontra-se evidenciada pelos seguintes fundamentos:

Primeiramente, resta incontroverso nos autos que a agravante manifestou expressamente sua vontade de rescindir o contrato em 05/02/2025, conforme se extrai da conversa via aplicativo de mensagens juntada aos autos (ID 199182361 dos autos principais), na qual a agravante afirma:
"Olá, tudo bem? Meu nome é Nadjanaina Brito Marciano, CPF 054.641.951-81. Sou titular do contrato nº 0002510 com a Riacho Doce, assinado em data 31/08/2023. Estou insatisfeita e me arrependi da contratação, por isso solicito as condições para cancelamento / distrato."

Nesse contexto, é importante ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, deve ser observada a vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Assim, uma vez manifestada a vontade de resilir o contrato, não há razão para que a agravante seja compelida a continuar efetuando os pagamentos das parcelas vincendas, especialmente considerando que nunca utilizou o serviço contratado e que o empreendimento sequer foi entregue, tendo sofrido atraso de 8 meses sem prévia comunicação.

Ademais, o contrato em questão apresenta indícios de abusividade, especialmente quanto às cláusulas que estabelecem penalidades para o caso de rescisão por iniciativa do consumidor, conforme se vê das cláusulas 8.4, 8.5 e 8.6 do contrato (ID 199182370 - Pág. 16/17 dos autos principais), que preveem a retenção de valores a título de multa (25% dos valores pagos), taxa administrativa (15% do valor total do contrato) e entrada, totalizando R$10.342,00, o que, a princípio, se mostra desproporcional e potencialmente abusivo à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A PROGRAMA DE PONTOS INTERCAMBIÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM REDE HOTELEIRA. RESCISÃO. Programa de férias compartilhadas. Ausência de interesse na manutenção da avença por parte dos consumidores. Pretensão liminar à suspensão da cobrança das parcelas e abstenção de negativa de seus nomes. Tutela de urgência concedida em primeiro grau. Insurgência da ré. TUTELA DE URGÊNCIA. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Manifestação inequívoca de rescindir o pacto por parte dos adquirentes. Aplicação do art. 53 do CDC e da Súmula nº 01 do TJSP. Possibilidade de suspensão da cobrança das parcelas ajustadas, impedindo-se a inclusão do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes. Responsabilidade da agravante pelo cumprimento da liminar. Documentos comprobatórios de que a recorrente participou da contratação, sendo irrelevante para o caso o fato de as cobranças serem realizadas por terceira empresa. Responsabilidade solidária entre fornecedores que decorre da legislação consumerista. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23879552520248260000 Campinas, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 11/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

Quanto ao perigo de dano, este se encontra caracterizado pelo risco concreto de a agravante ter seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito caso deixe de efetuar os pagamentos das parcelas vincendas, o que lhe causaria prejuízos de difícil reparação, como dificuldades na obtenção de crédito e constrangimentos diversos.

Por outro lado, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso ao final seja julgada improcedente a ação principal, a agravada poderá retomar as cobranças com os acréscimos legais cabíveis, não havendo prejuízo significativo à empresa, que possui capacidade econômica para suportar eventual suspensão temporária dos pagamentos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, mantendo a decisão liminar de ID. 309813379 que determinou a suspensão das cobranças das parcelas vincendas do contrato até decisão final no processo, bem como para que a agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de devedores em razão do inadimplemento das referidas parcelas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025